Tribunal: TJPA
Processo: 0814374-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814374-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. L. F., DANIEL GUIMARAES FREIRE, DENISE DE SOUSA LEITAO FREIRE

PROCURADOR: FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR, HELEN SANTANA CASTRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo multa por suposto descumprimento de liminar que determinava o custeio de terapias a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2.

A agravante alegou cumprimento integral da ordem judicial, inexistência de comprovação de descumprimento e desproporcionalidade da multa, além de dispor de rede credenciada apta para atendimento.

3.

Durante a tramitação do recurso, a agravante comprovou que o beneficiário passou a ser atendido pela rede credenciada.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em avaliar se o agravo interno ainda possui objeto útil à análise judicial após o cumprimento integral da medida liminar por parte da agravante.

III. Razões de decidir

5.

A superveniência de fato que evidencia o cumprimento integral da obrigação imposta em sede de tutela provisória enseja a perda de objeto do recurso.

6.

A jurisprudência é firme no sentido de que, cumprida a ordem judicial durante a tramitação do agravo, torna-se desnecessário o exame de mérito do recurso.

7.

Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual o julgador deve considerar os fatos supervenientes capazes de influenciar no julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno não conhecido, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. A superveniente comprovação do cumprimento integral de tutela provisória imposta afasta o interesse recursal e prejudica o agravo interno interposto contra decisão que mantinha multa por descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.347.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.10.2018; STJ, AgRg no REsp 1.447.472/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814374-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: H.L.F.

REPRESENTANTES: DENISE DE SOUSA LEITÃO e DANIEL GUIMARAES FREIRE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática do ID. 23731238, que conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Narra a petição inicial que o menor, de quatro anos de idade (RG no
Id. Num. 104307779, Pág. 1
– autos de origem nº 0905092-34.2023.8.14.0301), foi diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0)
, sendo beneficiário do plano de saúde comercializado pela ré, realizando acompanhamento neuropediátrico, em tratamento de saúde pelo Método ABA.

Alega a parte Autora/Agravada que foi submetida a uma avaliação com o médico assistente, o neuropediatra Dr. Victor Hugo Leão – CRM-PA 12.980, tendo indicação profissional para realizar tratamento intensivo de forma individualizada e contínua, necessitando das seguintes terapias pelo Método ABA (
laudo médico de
Id. Num. 104307787
):

- Terapia Ocupacional com Integração Sensorial – 2 Horas Semanais;

- Terapia Ocupacional – 1 Hora Semanal;

- Terapia fonoaudiológica – 2 Horas Semanais;

- Terapia comportamental com psicologia (ABA) – 10 Horas Semanais;

- Atividade física adaptada – 2 Horas Semanais;

- Psicopedagogia – 2 Horas Semanais.

Diz que a terapia ABA – Análise Aplicada do Comportamento é considerada atualmente a primeira linha de tratamento para crianças autistas e que, logo nos primeiros anos de vida, foi observado que o Requerente possuía características e comportamentos incompatíveis com a sua idade, se chegando à conclusão de que esta situação deveria ser investigada por profissionais capacitados.

Alega que, visando o atendimento por profissionais credenciados e atender à demanda da criança, os genitores entraram em contato com a central de atendimento do Plano de Saúde, tendo recebido a resposta de que as clínicas conveniadas não teriam disponibilidade de agenda, citando a Clínica CRETA, REHABILITER, entre outras (
vide
doc. de id. 104314191).

Assevera que, em face de tal situação, não restou alternativa, que não a de custear pela via particular, o que vem fazendo continuamente.

Nessa linha, requereu a concessão da antecipação de tutela provisória de urgência, para que fosse custeado integralmente o tratamento multidisciplinar de forma urgente, conforme prescrição do médico assistente, na Clínica Construir Centro Médico Terapêutico Ltda., onde a criança já realiza as terapias e possui vínculo com as terapeutas.

Acostou documentos.

Em 26/03/2024, o Juízo
a quo
deferiu o pedido antecipatório, da seguinte forma (
Id. Num. 111996504
, dos autos de origem):

(...)

Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da tutela antecipada de urgência
, com fundamento no art. 300, do CPC/15,
determinando que a requerida UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 48 (quarenta e oito horas),
custei integralmente junto a sua rede credenciada o tratamento prescrito pelo médico Dr. Victor Hugo Leão (id. 104307787),

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais). (...)

Inconformada, a Agravante,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando em suas razões recursais (
Id. Num. 19126862
) o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a possibilidade de cobertura dentro de sua rede assistencial.

Defende a impossibilidade de escolha de clínica particular não credenciada, por vedação legal expressa, e que a prescrição médica foi desarrazoada.

Assevera que agiu em total consonância com o disposto no art. 12, inciso I, alínea
b
, da Lei nº 9.656/1998, com as atualizações promovidas pela Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, e arts. 2º e 14,
caput
, da Resolução Normativa nº 465/2021/ANS, não estando os procedimentos requeridos incluídos no rol da ANS, este taxativo, de forma que, manter a decisão agravada, significaria contrariar o disposto na lei e na jurisprudência.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Referido recurso, foi negado provimento, nos termos do Acórdão, que segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO MÉTODO ABA, QUE INCLUI PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA FÍSICA ADAPTADA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES DO C. STJ QUANTO AO ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO E COBERTURA ILIMITADA AO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465/2021 PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em 03/04/2024, a UNIMED peticionou aponta-se que houve o devido atendimento a liminar, após autorizar as guias para a beneficiária (em anexo) e que já se poderia verificar a escala/disponibilidade para agendamento das terapias, devendo apresentar as guias (112495342 - Petição).

Em 14/04/2024, houve a juntada nos agendamentos (113238471 - Petição).

Contestação apresentada no ID. 113723575 informando o cumprimento da decisão e anexou guias para o agendamento dos tratamentos. No entanto, a parte autora alega que a UNIMED DE BELÉM não está cumprindo integralmente com o conteúdo da decisão, uma vez que:

Os tratamentos vêm sendo agendados para o turno da manhã, quando o autor está na escola regular, e não no contraturno como informado previamente.

A carga horária das sessões não está sendo respeitada, pois, conforme relatado, as sessões têm menos de 1 hora de duração, quando deveriam ter uma hora completa.

Houve longos períodos de espera para agendamento, com algumas terapias, como a Integração Sensorial, sendo marcadas para datas muito posteriores ao prazo determinado pela decisão liminar.

O comportamento relatado na exordial persiste, com atendimentos que não respeitam a urgência reconhecida judicialmente.

Detalhou os problemas encontrados com o cumprimento dos tratamentos, apontando vários exemplos de sessões agendadas fora dos padrões determinados, como sessões de Terapia Física Adaptada realizadas em apenas 40 minutos semanais, quando deveriam ser 2 horas, e atrasos significativos nas terapias de Integração Sensorial e Psicopedagogia. Além disso, relatou que muitas das sessões iniciais são classificadas como avaliações, sem iniciar de fato o tratamento terapêutico.

Diante dos fatos expostos, a parte autora requereu:

A responsabilização da requerida pelo descumprimento da liminar
, impondo-lhe a multa diária já fixada no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 150.000,00, a contar do prazo estipulado para o cumprimento da decisão.

Determinar que a requerida atenda a liminar
, oferecendo o tratamento nos moldes prescritos no laudo médico e deferido pela decisão, e
majorar a multa diária para R$ 2.000,00
, até o limite de R$ 300.000,00, em caso de novo descumprimento, além da possibilidade de responsabilização criminal dos representantes legais da empresa por desobediência.

Autorizar o atendimento em clínica particular
indicada na exordial (Clínica Construir Centro Médico Terapêutico Ltda), tendo em vista a ineficácia comprovada da rede credenciada da requerida.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Em petição de id. 115143759, a parte autora informa que, em que pese a decisão interlocutória ter determinado o custeio ou fornecimento do tratamento pleiteado, no prazo de até 48h, a UNIMED não está cumprindo a decisão, razão pela qual, requer a majoração da mula aplicada.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que não há notícia de concessão de efeito suspensivo dado em eventual recurso manuseado, conforme leciona o art. 995 do CPC.

Desta feita, considerando que ao magistrado é permitido rever o valor da multa fixada quando verificar que se tornou insuficiente (Art. 537, §1º, I, do NCPC), majoro a multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por dia de descumprimento da decisão proferida ao id. 105025317.

Intime-se a parte ré com urgência, por oficial de justiça.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009 – CJRMB.

Após, conclusos.
120395205 - Decisão

Inconformada, a
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recorre a esta instância, pleiteando a revogação da decisão que concedeu a tutela provisória à parte adversa e, consequentemente, afastar a multa cominatória aplicada,

Argumenta que cumpriu integralmente as determinações judiciais e que a imposição da multa é desproporcional, além de não haver fundamento legal para a sua manutenção.

Além disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, argumentando a configuração de
periculum in mora inverso
, ou seja, o risco de danos irreversíveis à sua atividade econômica em razão da manutenção da decisão de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos:

Cumprimento integral da ordem judicial
: Diz que não houve descumprimento de qualquer liminar ou obrigação judicial, conforme demonstrado pelos documentos anexados ao agravo.

Multa cominatória desproporcional
: Defende que a imposição de multa (astreintes) é inadequada e carece de fundamento, uma vez que a finalidade dessa penalidade seria compelir o cumprimento de uma obrigação não atendida voluntariamente, o que não é o caso presente.

Apropriação inadequada da tutela
: A decisão que determinou a fixação da multa violou o artigo 537, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), que permite a modificação ou exclusão da multa quando o devedor demonstra cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No caso, a
UNIMED BELÉM
já havia dado cumprimento à liminar, o que torna a aplicação da multa sem fundamento legal.

Periculum in mora inverso
: A manutenção da tutela de urgência, ao conceder tratamento médico fora das previsões contratuais e sem respaldo no rol da ANS, pode gerar um desequilíbrio financeiro significativo para a operadora de saúde. Alega que a execução da decisão de primeira instância, com o bloqueio de valores, poderá comprometer outras atividades essenciais da cooperativa, inclusive o pagamento de fornecedores e a prestação de serviços de saúde a outros beneficiários.

Risco de precedentes prejudiciais
: Sustenta que a concessão indiscriminada de liminares dessa natureza poderá gerar uma multiplicação de demandas similares, afetando gravemente a sustentabilidade econômica do setor de saúde suplementar e resultando em um aumento da pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sustenta ainda que, a decisão merece reforma, devido o a
rt. 537, §1º, II, do CPC, autorizar
a exclusão ou redução da multa cominatória (astreintes) quando o devedor demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o não cumprimento.

Cita o Recurso Especial nº 1862279/SP, julgado em 19/05/2020, pela Ministra Nancy Andrighi, no qual o STJ decidiu pela exclusão de multa cominatória em situação análoga, ressaltando que as astreintes não constituem fim em si mesmas e podem ser revistas a qualquer tempo.

Por fim, sustenta que o deferimento da tutela de urgência, sem previsão contratual e fora do rol da ANS, trará graves consequências à cooperativa, tanto no âmbito financeiro quanto operacional. Aponta que a continuidade de decisões dessa natureza poderá desencadear uma série de demandas predatórias, desequilibrando o mercado de saúde suplementar e sobrecarregando o SUS.

Requer a
concessão de tutela provisória de urgência
para atribuir efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, com a revogação da liminar que impôs à
UNIMED BELÉM
a realização de procedimentos não previstos contratualmente e fora do rol da ANS.

No Id 22318418 indeferi o efeito suspensivo.

Agravo Interno no Id 22703499. Requer a reconsideração da decisão agravada ou a colocação do feito em mesa de julgamento.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (Certidão de Id 23437347).

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO MÉTODO ABA PARA CRIANÇA AUTISTA. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. MULTA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com decisão da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a tutela antecipada de urgência para o custeio de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, prescrito pelo médico assistente. O tratamento inclui terapias pelo método ABA, não ofertadas em tempo hábil pela rede credenciada.

II.
Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear o tratamento prescrito fora de sua rede credenciada, quando esta se mostra insuficiente para atender a necessidade do paciente, especialmente diante de decisão que impõe multa pelo descumprimento da liminar.

III.
Razões de decidir

1. A recusa injustificada pela agravante em custear o tratamento de autista com base no método ABA, prescrito por especialista, contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

2. O rol da ANS, ainda que considerado taxativo, não exclui a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos essenciais à saúde, conforme precedentes do STJ, especialmente após as mudanças da Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

3. Comprovada a insuficiência da rede credenciada para a oferta do tratamento adequado, justifica-se a aplicação da multa por descumprimento.

IV.
Dispositivo

Recurso Desprovido.

A
UNIMED BELÉM
interpôs
Agravo Interno
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo multa por suposto descumprimento de liminar que determinava o custeio de terapias a paciente com TEA.

Alega que
cumpriu integralmente a ordem judicial
, que
não houve comprovação de descumprimento
, e que a multa é
excessiva e desproporcional
, com risco à atividade da cooperativa. Reforça que possui rede credenciada apta ao atendimento e que
não há obrigação de custeio fora da rede
.

Pede a
reforma da decisão
ou, subsidiariamente, que o recurso seja levado à apreciação
do colegiado
.

Sem contrarrazões (Id. 24593559).

No Id. 25209190, ordenei que a UNIMED comprovasse a existência de vaga para atendimento do Agravado e o seu encaminhamento.

Em 12/03/2025, a UNIMED informa que o paciente já está em atendimento na rede credenciada.

É o relatório.

VOTO

A insurgência recursal perde objeto quando demonstrado nos autos, de forma inequívoca, o cumprimento integral da obrigação liminar anteriormente imposta.

Consoante já decidido, a concessão da tutela provisória fundou-se na comprovação de que a rede credenciada da agravante, à época, mostrou-se ineficaz para atender tempestivamente às necessidades terapêuticas do menor, ensejando a imposição da obrigação de custeio do tratamento prescrito, bem como da multa por eventual descumprimento.

Ocorre que, com o decurso do tempo e a tramitação do presente agravo, sobreveio a informação da própria UNIMED, com comprovação documental (Ids. 25414719 e 25414720), dando conta de que o beneficiário passou a ser regularmente atendido por meio da rede credenciada, o que descaracteriza a resistência da parte ora agravante ao cumprimento da ordem judicial.

A jurisprudência pátria tem assentado que, diante da superveniente satisfação da obrigação imposta por decisão recorrida, resta configurada a perda de objeto do agravo de instrumento, tornando-se desnecessária a apreciação do mérito recursal.

Com efeito, nos termos do art. 493 do CPC, incumbe ao julgador considerar os fatos supervenientes à propositura da demanda capazes de influenciar no julgamento, o que se aplica por analogia ao recurso.

Logo, diante do cumprimento integral da tutela provisória, não subsiste interesse recursal, tampouco utilidade na análise das teses veiculadas, tornando-se prejudicado o agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por considerá-lo prejudicado, diante da comprovação do cumprimento integral da decisão liminar pela agravante.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO
, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025